Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO DEPOSITADA PELO VALOR ATUAL. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DESOCUPAÇÃO NECESSÁRIA. TURBAÇÃO DA POSSE PELA EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. CESSAÇÃO DA BOA-FÉ DOS EXECUTADOS. MULTA DE 10%. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. Tendo a parte a quem foi deferida a reintegração de posse depositado o valor atualizado da avaliação das benfeitorias que devem ser indenizadas, antes mesmo do trânsito em julgado, faz jus à reintegração de posse, pois cessada a causa que legitimava a retenção. Inteligência dos arts. 1.219, parte final, e 1.222, ambos do Código Civil.

2. Enquanto não desocupado o imóvel, não está caracterizada a mora quanto ao pagamento das benfeitorias, não incidindo, portanto, os juros legais, consoante o art. 396, do Código Civil. Ademais, a possibilidade de fruição do bem, enquanto for legítimo o exercício do direito de retenção, descaracteriza qualquer prejuízo aos ocupantes de que se pudesse cogitar, de modo que a incidência de juros de mora não se justifica, sob de se desvirtuar a sua finalidade compensatória.

3. Afastado o óbice à reintegração de posse, é incabível a fixação de astreintes em desfavor da parte a quem ela foi deferida, no sentido de obstar a prática de atos de turbação contra a posse da parte executada, cuja boa-fé cessou com a intimação sobre o depósito judicial do valor da indenização, devidamente corrigido.

4. Não se tratando de obrigação de pagar quantia certa, mas de restituir coisa, não incide a multa de dez por cento (10%) prevista no art. 523, § 1o, do CPC, uma vez que a tutela específica da obrigação há de ser feita mediante desocupação compulsória, se ainda for necessária após o transcurso do prazo de cumprimento voluntário.

5. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, quando rejeitada a impugnação, a teor do art. 85, § 1o, do CPC.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.